Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736794-32.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: KENIA GOMES DOS SANTOS DESPACHO Autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID no 62995456. Em seguida, intime-se a agravada para que ofereça contrarrazões Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007